Tribunal: TJDFT
Processo: 0741007-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. DIFICULDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipossuficiência econômica que beneficia o litigante com a gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos, não se confunde com a hipossuficiência econômica da parte para produção de determinada prova nos autos. A gratuidade de justiça compreende as hipóteses enumeradas pelo artigo 98 do CPC, e não interfere na distribuição do ônus da prova. 1.1. E este Tribunal tem definido que a dificuldade que justifica a inversão do ônus da prova é a dificuldade técnico-científica, e não a dificuldade econômico-financeira.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.